Tribunal: TJES
Processo: 0000499-43.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000499-43.2023.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SANDRO MATIELO COLETA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E III, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVANTES. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE NA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante à pena de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado, com base no art. 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal. A defesa alegou decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando novo julgamento pelo Tribunal do Júri, subsidiariamente, a redução da pena-base e da fração de aumento das agravantes, bem como o reconhecimento da justiça gratuita e o arbitramento de honorários advocatícios recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, para fins de novo julgamento; (ii) verificar a adequação da fixação da pena-base com base na valoração das circunstâncias judiciais; (iii) examinar a proporcionalidade da fração de aumento em relação às agravantes; (iv) determinar a pertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita; e (v) analisar a fixação de honorários advocatícios recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que há elementos probatórios consistentes que sustentam a tese acolhida, em respeito à soberania dos veredictos, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal 4. A fixação da pena-base observou o sistema trifásico e a discricionariedade vinculada, com fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade, devido à premeditação do crime, e dos antecedentes, considerando condenações definitivas anteriores. 5. A fração de aumento aplicada às agravantes de motivo torpe e emprego de fogo, fixada em 1/6 (um sexto) para cada uma, é adequada e proporcional, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 6. A concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada na fase de execução, considerando a possibilidade de alteração da condição financeira do condenado, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 7. Fixação de honorários advocatícios, conforme art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, devido à interposição de recurso e apresentação de razões recursais, sendo o valor a ser custeado pelo Estado do Espírito Santo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e III; Código de Processo Penal, arts. 482, 483 e 593, inciso III, "d"; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º; Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXVII, LIV, LV e LVII.
Jurisprudências relevantes citadas
: TJES, APCr 0004054-71.2015.8.08.0038, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJES 03/10/2023; STJ, AgRg-REsp 2.113.431, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 25/06/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.173.983/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJE 30/09/2022; STJ, AgRg-HC 825.873, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 15/09/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000499-43.2023.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SANDRO MATIELO COLETA

Advogado(s) do reclamado: RENATA CAMILA NASCIMENTO

VOTO

Trata
-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sandro Matielo Coleta
em face da r. sentença anexada ao id. 10980691, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
, às fls. 02/04-v dos autos físicos, narra os seguintes fatos:

“
[...] no dia 30 de janeiro de 2023, Rua Comar Vieira (última casa da rua sem saída), Bairro São Miguel, Castelo/ES, os denunciados SANDRO MATIELO COLETA e WARLEY FERREIRA
GALINI NOGUEIRA, após prévio ajuste de vontade e imbuídos da mesma intenção criminosa, mediante emprego de fogo, recurso que impossibilitou a defesa e em razão da condição do sexo feminino, assassinaram a vítima Damiana Oliveira Ferreira, conforme comprova o Laudo Cadavérico e Fotografias acostados aos autos.

Segundo se extrai dos autos, após o denunciado Sandro cumprir pena pelo crime de homicídio, este passou a morar na residência de Adelson, Castelo/ES, tendo conhecido Fernanda e a vítima Damiana, quando passou a se relacionar com ambas.

Extrai-se dos autos, que dias antes dos fatos a vítima Damiana teria “ficado” com a pessoa conhecida como Geovane, fato que causou ciúmes no denunciado Sandro, contudo, este não fez nada naquela semana em que tomou conhecimento da suposta traição perpetrada pela vítima.

Consta mais, segundo relato da testemunha Adelson, que no dia dos fatos este teria presenciado WARLEY induzindo o denunciado SANDRO a comprar gasolina e atear fogo na vítima, sendo que momentos depois WARLEY pediu a bicicleta de Adelson emprestada para sair, tendo retornado com um galão de gasolina e que durante a madrugada daquele dia, por volta das 04h00min, ouviu gritos e percebeu que a residência onde os envolvidos estavam saía fumaça e que ao chegar no local para apagar, encontrou a vítima pedindo ajuda, tendo dito ao declarante que quem lhe havia ateado fogo era os denunciados.

O crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que a motivação se deu pelo fato do denunciado SANDRO ter descoberto que a vítima teria se relacionado com outra pessoa, incidindo, portanto, qualificadora do art. 121, § 2º, inc. I, do CP.

De igual forma, verifica-se que o crime foi praticado com emprego de fogo, uma vez que os denunciados jogaram gasolina na vítima e atearam fogo, incidindo, portanto, a qualificadora prevista no art. 121, §2º, inc. III do CP.

O crime também foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 12 §2º. inc. IV do CP,) uma vez que os denunciados agiram enquanto a vítima dormia.

Por fim, verifica-se que o crime foi praticado nas hipóteses de feminicídio, incidindo a qualificadora prevista no art. 121, §2º, inc. VI c/c § 2º - A, inc. I do CP. [...].”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a
m
agistrada de primeira instância, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva
estatal
e, via de consequência, condenou o acusado pelo crime capitulado no
artigo 121, § 2
°,
incisos I e III, do Código Penal
, à pena de
21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
.

Nas
razões recursais
apresentadas
ao id. 10980706
, a defesa aduz que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual pugna pela submissão do recorrente a novo julgamento perante o Conselho de Sentença. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base e a aplicação do menor percentual de aumento em relação as agravantes. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o arbitramento dos honorários advocatícios recursais.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Nesse particular
, destaco que inicialmente a defesa de pleiteia a
submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri
, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos
.

Pois bem. Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto.

Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada,
exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida
.

Dessa forma, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Nesse sentido, destaco precedente deste Tribunal de Justiça:

[...].
3. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. [...
]
(TJES; APCr 0004054-71.2015.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/09/2023; DJES 03/10/2023).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
[Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144].

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam
elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença
.

Digo isso
, pois a
materialidade
delitiva do crime restou evidenciada nos autos físicos por meio do Boletim Unificado às fls. 07/08, Boletim de Atendimento de fls. 10/11, Auto de Reconhecimento Fotográfico de fls. 19/21, Termo de Reconhecimento de Cadáver de fl. 36, Laudo de Exame Cadavérico de fls. 76/77, bem como pelo Laudo Pericial de Local de Incêndio de fls. 89/104.

A
autoria
do apelante, por sua vez, também é inconteste, e pode ser demonstrada por meio da prova testemunhal produzida ao longo deste caderno processual.

Inicialmente, os policiais militares Daniel Zanellato Melo e Glalber da Silva Gomes, ao prestarem depoimento em juízo, narraram os fatos da seguinte forma, consoante transcrição da decisão de pronúncia:

“
[...] que se recorda de ter atuado na diligência. Disse
que por volta das 06h00min foi acionada a polícia militar, com o relato de que havia uma vítima de incêndio, que estava com seu corpo todo queimado. Informou que não conseguiu falar com a vítima por conta de seu estado de consciência, sendo esta encaminhada para a Santa Casa, mas não havia nenhum suspeito no local do crime
. Declarou que não se recorda de ter colhido o depoimento de nenhuma testemunha.
Afirmou que o acusado já tem passagem pela polícia por homicídio e que possuí conhecimento que Damiana era usuária de entorpecentes
. Disse que não conhece a vítima e, que se recorda de ter abordado Warley algumas vezes.
Declarou que a casa estava toda queimada, junto com o corpo da vítima e, que possuí conhecimento de já ter ocorrido homicídios não na casa em si, mas pelas redondezas
. Informou que Adelson já encontrou um corpo morto no rio perto de sua casa. Diz que já teve várias ocorrências no local do ocorrido. [...].” (Daniel Zanellato Melo, em mídia inclusa no
link
de fls. 156/157 e transcrição às fls. 249/250, todas dos autos físicos).

“
[...] que se recorda de ter atuado na diligência. Disse
que foi atender a ocorrência com mais dois policiais e que identificaram a vítima indo até a Santa Casa de Misericórdia de Castelo. Informou que a ocorrência se tratava de uma pessoa que foi queimada. Disse que a guarnição foi até o local do ocorrido e viram dentro da casa, que estava sem porta, pois é um local conhecido como ponto de usuários de drogas, que tinha resquício de fogo. Declarou que havia um colchão que estava no chão todo queimado, marcas de chamas nas paredes e também em alguns móveis que estavam dentro da casa. Afirmou que o proprietário da casa é Adelson da Conceição. Disse que Sandro, que havia sido solto há pouco tempo, ia até o local frequentemente e que Warley também frequentava a casa, mas no momento em que a guarnição chegou até o local, não havia mais ninguém
. Afirmou que a guarnição fez o patrulhamento e, posteriormente, cerca de 08h00min, saíram do serviço, não logrando êxito em encontrar o autor do crime.
Disse que mais tarde, obtiveram informações de que haviam sido Warley e Sandro que praticaram o crime. Informou não ter conhecimento se já ocorreram outros homicídios no local dos fatos e, que frequentemente são atendidas ocorrências por conta de brigas de usuários de drogas no local dos fatos. Declarou que outros policiais militares comentaram que poderia ter sido Sandro o autor do crime, pelo fato de ir até ao local frequentemente e também estes continuaram as buscas, constatando que Sandro havia sumido da cidade. Disse que no grupo de WhatsApp dos policiais militares, um dos citados como suspeito, era Sandro
. Afirmou que não tiveram contato com a vítima, pois estava em estado grave.
Disse que o médico que estava de plantão no dia do ocorrido, falou que a vítima teve 70% do corpo queimado, estando inconsciente
. [...].” (Glalber da Silva Gomes, em mídia inclusa no
link
de fls. 156/157 e transcrição à fl. 250, todas dos autos físicos).

Cabe destacar, ainda, o depoimento judicial da testemunha Adelson da Conceição, em mídia inclusa no
link
disposto à fl. 157, e transcrição em decisão de pronúncia, à fl. 250, ambas dos autos físicos. Confira-se:

“
[...]
que é amigo próximo do acusado e que o crime ocorreu em sua casa. Disse que no dia do ocorrido usou substância análoga a crack e que usa crack todos os dias. Declarou que no dia dos fatos, estava dando uma festa em sua casa, para fazer o uso de drogas, tudo começou aproximadamente as 20h00min. Afirmou que Sandro e Warley frequentam sua casa e, que Sandro estava tendo um relacionamento não oficial com a popular Fernanda e também a vítima, Damiana. Disse que Fernanda chamou Sandro para fugir, o instigando a matar Damiana. Informou que Sandro matou Damiana pelo fato de dever drogas e também por uma suposta traição com o popular Geovane. Disse que Warley ficou pouco tempo no local, tendo saído para comprar drogas. Afirmou que pediu para que Damiana fosse embora, pois Sandro estava planejando matá-la. Disse que Sandro asfixiou Damiana, deitando-a no chão, com esta inconsciente. Após, jogou gasolina em seu corpo e ateou fogo. Informou que encontrou o corpo de Damiana todo queimado e que já sabia que Sandro havia cumprido pena por homicídio
. Após ter sido feita a leitura, confirma o depoimento prestado na delegacia de polícia. Informando, ainda,
que Warley foi até o posto de gasolina para comprar gasolina para Sandro e que Warley também ficou instigando Sandro a matar Damiana, lembrando da traição desta com Geovane.
Disse que Valdeir não tem relação com o crime, pois não estava no local mais. Afirmou que estava na casa de cima quando o fato ocorreu.
Declarou que quando viu a vítima, esta só pedia água e que chegou a falar que Warley e Sandro eram os culpados
. Disse que quando a polícia chegou, estava apenas o declarante e Quêila no local. Disse que Fernanda está usando drogas ha três dias e que está com medo de depor em audiência.
Informou que Fernanda está sendo ameaçada de morte e que se largar Sandro, este lhe matará.
Declarou que Warley estava lá já ia fazer um dia, pois tinha discutido com sua avó. Afirmou que atualmente está morando apenas com Quêila. [...]”.

Quanto ao réu, nas duas oportunidades em que foi interrogado, tanto na esfera policial (fl. 73/73-v) quanto em juízo (mídia inclusa ao
link
10979776), negou os fatos que lhe foram imputados, apresentando versão que não encontra arrimo nas demais provas produzidas ao longo da instrução.

Desse modo, não obstante a negativa de autoria por parte do apelante, depreende-se que o Conselho de Sentença se baseou nos depoimentos e nas demais provas supramencionadas para exarar a decisão no sentido de que, de fato, o réu Sandro Matielo Coleta, motivado por ciúmes, ceifou a vida da vítima Damiana Oliveira Ferreira, ateando gasolina e fogo em seu corpo.

Assim, diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas, colhidas tanto em fase policial quanto em fase judicial, sob a apreciação do contraditório e ampla defesa,
não
havendo, por conseguinte, que se falar em decisão contrária às provas dos autos, com fulcro no
art. 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Prosseguindo na análise das insurgências,
a defesa se insurge quanto à pena-base aplicada, postulando a redução ao mínimo legal
.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso, na
primeira fase
da dosimetria, a magistrada
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo
codex
, bem como considerando o preceito secundário previsto no artigo 121, § 2º, também do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
, fixou a pena-base em
16 (dezesseis) anos de reclusão,
mediante a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade e aos antecedentes criminais
.

Nesse particular, quanto à
culpabilidade
, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. Dito isso, no caso em tela, entendo que, de fato, a conduta do recorrente merece maior reprovação, considerando a premeditação do crime, evidenciada pelo fato de o réu ter adquirido gasolina antes dos fatos, utilizada exclusivamente para atear fogo na vítima.

Sobre o tema, colaciono o etendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. 2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.
3. No caso, o Tribunal de origem apreciou concretamente a culpabilidade desfavorável aos recorrentes, em razão da especial premeditação na prática do crime de homicídio, evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente. 4. Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade.
Avaliar se a premeditação

não foi comprovada em juízo demandaria revolvimento fático-probatório, e não questões de direito ou de má aplicação da Lei Federal, providência vedada pelo Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça 5. Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância Documento eletrônico VDA42062390 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III

da Lei nº 11.419/2006Signatário(a): JESUÍNO APARECIDO RISSATO Assinado em: 24/06/2024 08:57:27Publicação no DJe/STJ nº 3893 de 25/06/2024. Código de Controle do Documento: 33732a60-0c61-44fd-9e1b-10b2185ef89djudicial negativa, in casu, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.113.431; Proc. 2023/0444033-3; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 18/06/2024; DJE 25/06/2024).

No mesmo sentido, os
antecedentes
do réu merecem a valoração negativa procedida, haja vista que o apelante possui registro de duas condenações definitivas por crimes anteriores (Ações Penais nº 0001728-97.2007.8.08.0013 e 0000785-47.2002.8.08.0016), conforme se verifica em consulta realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU,
sendo uma delas utilizada para majorar a pena-base e a outra para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência.

Em relação ao
quantum
de majoração
, observo que a fração aplicada
para recrudescer a pena-base se revela adequada ao entendimento jurisprudencial, eis que
“c
onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada, e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(STJ; AgRg-HC 825.873; Proc. 2023/0176346-1; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

No presente caso, verifico que a magistrada
a quo
utilizou o aumento de 02 (dois) anos para cada vetorial negativo, patamar que se revela, inclusive,
abaixo
do estabelecido pela colenda Corte
como parâmetro
, razão pela qual
mantenho a pena-base do crime previsto no artigo
121, § 2
°,
incisos I e III, do Código Penal, nos termos em que proferida
.

Em prosseguimento, a defesa pleiteia a modificação do
quantum
de aumento referente
às
agravantes reconhecidas, dispostas no artigo 61, incisos I (
reincidência
) e III (emprego de fogo), do Código Penal.

Quanto à fração de aumento, sabe-se que o Código Penal não estabelece parâmetros mínimos e máximos quanto às atenuantes e agravantes, ficando a critério do juiz, observando a proporcionalidade e razoabilidade, a escolha da fração de diminuição ou aumento de pena na segunda fase da dosimetria.

Sob tal perspectiva, cabe ao julgador, no caso concreto, em conformidade com as peculiaridades, escolher a fração de aumento de pena pela incidência da
agravante,
em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Outrossim, sabe-se que é orientação do Superior Tribunal de Justiça a aplicação do aumento da pena pela agravante no patamar de 1/6 (um sexto), sendo plenamente possível a adoção de fração inferior ou superior mediante fundamentação concreta. Nesse viés, vejamos:

[...].
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que, não obstante a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou a diminuição na segunda fase da jurisprudência, a fração de 1/6 para cada atenuante e para cada agravante mostra-se razoável e proporcional.
3. Na hipótese, as instâncias ordinárias usaram fração inferior a 1/6 para atenuar a pena em virtude da menoridade relativa, sem apresentar fundamentação concreta.

4. Agravo regimental não provido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.
(AgRg no AREsp n. 2.173.983/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

[...
].

2. Na segunda fase da dosimetria, o aumento na fração de 1/6 em razão da reincidência está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. (AgRg no HC n. 708.301/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 794.954/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

Na hipótese dos autos, ao reconhecer as agravantes da reincidência e do emprego de fogo, a Juíza de primeiro grau aumentou a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses,
utilizando-se, portanto, da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante
, o que se revela adequado e proporcional, não havendo espaço para o acolhimento do pleito defensivo.

Entendo ser
incabível, de igual modo, a procedência do pleito acerca da
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o apelante ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

[...] Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

Por fim, passo
à análise d
o pedido relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa que representou o ora apelante.

Sob es
s
e enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que a causa se revelou de baixa complexidade, com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que a defensora dativa do apelante, Dra. Renata Camila Nascimento – OAB/ES nº 17.549 bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões,
fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais)
, concernentes à atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da r. sentença
.

É como voto.

Vitória, 15 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)